Tribunal: TCU
Processo: 030.941/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marta da Costa Braga contra o Acórdão 1695/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, editado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-1a Região).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Marta da Costa Braga contra o Acórdão 1695/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal seu ato de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, negando-lhe registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.2 do Acórdão 1695/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.